Tribunal: TJDFT
Processo: 0721936-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0721936-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY DA COSTA HAUFFE, AMANDA BEATRIZ LINO HAUFFE CORDEIRO AGRAVADO: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amanda Beatriz Lino da Costa Hauffe e Wesley da Costa Hauffe contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 234034786 do processo de referência), que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Fundação de Crédito Educativo e União Brasileira de Educação Católica em desfavor dos ora agravantes, processo n. 0726364-96.2024.8.07.0020, determinou a exclusão dos embargos à execução, ante a inadequação da via eleita para apresentação da defesa processual nos próprios autos da execução. Em razões recursais (Id 72449521), os agravantes requerem, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça, alegando não terem condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Afirmam que a primeira agravante está empregada, mas com renda insuficiente, e o segundo agravante é bombeiro militar aposentado, endividado e responsável pelo sustento familiar. Juntaram declaração de hipossuficiência. Sustentam que a decisão agravada deve ser reformada por não ter observado os princípios da fungibilidade recursal, da instrumentalidade das formas e da economia processual. Alegam que os embargos à execução foram apresentados tempestivamente. Dizem que o vício na forma de apresentação (nos autos principais, não em apartado) é sanável, conforme jurisprudência do c. STJ e deste e. TJDFT. Reputam presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo. Apontam a necessidade de serem evitados danos graves e de difícil reparação, como a penhora e alienação de bens, enquanto o recurso não for julgado. Argumentam que a suspensão da execução não trará prejuízo à parte exequente. Ao final, formulam os seguintes pedidos: a. Conceda os benefícios da justiça gratuita aos agravantes, nos termos da Lei no 1.060/50, em virtude de sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, conforme declaração de hipossuficiência anexa; b. Conceda efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender o curso da execução até a decisão final deste recurso; c. Reforme a decisão agravada, para determinar o recebimento dos Embargos à Execução opostos pelo agravante, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal e reconhecendo a tempestividade da sua oposição; d. Determine o regular processamento dos Embargos à Execução, afastando qualquer exigência de sua apresentação em autos apartados, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual; e. De forma subsidiária, que seja concedido a oportunidade de apresentar os Embargos à Execução em autos apartados. Preparo não recolhido, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. A decisão unipessoal de Id 72550012 de minha Relatoria indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Preparo recolhido (Id 72733205). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. No caso, o cerne da controvérsia recursal está em verificar se a protocolização dos embargos à execução nos autos da ação executiva, ao arrepio da regra processual contida no art. 914, § 1o, do CPC, configura erro grosseiro e vício insanável. Pois bem. É inegável que os embargos à execução, nos termos do art. 914, § 1o, do CPC, tem natureza jurídica de ação de conhecimento incidental e conexa à demanda executiva, cujo protocolo deve ser feito em autos apartados, no prazo de 15 dias (art. 915, CPC). Não obstante a previsão legal de oposição dos embargos à execução em autos apartados, o errôneo protocolo desse meio de defesa no bojo da ação principal constitui vício sanável, não inviabilizando, por conseguinte, a apreciação das teses defensivas ali tempestivamente ventiladas. Isso porque, a sistemática do vigente Código de Processo Civil de 2015 estabelece, como regra geral, a sanabilidade dos vícios processuais, alicerçada, entre outros, pelos princípios da economia processual, da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, visando, ao final, a prolação de decisão de mérito justa e tempestiva, observados os postulados do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. No sentido acima exposto, preveem os arts. 188 e 277 do CPC: Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. A partir desses apontamentos, constatada a tempestividade dos embargos aviados equivocadamente nos autos da demanda executiva, cumpria ao magistrado a quo, em observância aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas e da economia processual, conferir ao executado/embargante/agravante prazo para que apresente sua defesa em autos apartados, adequando-a às exigências do art. 914 e seguintes o CPC. Na hipótese em apreço, o mandado de citação foi cumprido em 13/1/2025 (Id 222880409 e 222880581 do processo de referência) e os embargos à execução foram erroneamente apresentados em 11/2/2025 (Id 225521934 do processo de referência), ou seja, dentro do prazo previsto em lei, apesar equivocadamente protocolado nos autos da demanda executiva (0726364-96.2024.8.07.0020), conquanto devessem ter sido distribuídos por dependência e autuados em apartado. O manifesto equívoco em que incorreu a parte executada não pode, segundo necessário princípio de razoabilidade, ser equiparado a erro grosseiro, afinal, manejo houve, a tempo certo, do adequado instrumento processual. Tais circunstâncias devem preponderar sobre o fato da irregularidade existente na anexação dos embargos à execução aos autos da demanda executiva; fato esse que deve ser tido como irregularidade a encerrar vício sanável, motivo pelo qual não pode impedir o exame dos argumentos ali apresentados desde que, concedido prazo ao executado/embargante para adequar o procedimento à forma contida no art. 914, § 1o, do CPC, providencie ele o desentranhamento da peça de defesa, sua distribuição e autuação em apartado, bem como, se o caso, o recolhimento das custas devidas. A conclusão acima adotada é consonante com jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, representada pelo julgado abaixo transcrito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1o, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1o, do CPC/2015. 3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). 4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC/2015. 5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1807228/RO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/09/2019) No mesmo sentido, o entendimento desta c. 1a Turma: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. AVIAMENTO. AÇÃO INCIDENTAL AUTÔNOMA. MANEJO EM AUTOS APARTADOS (CPC, ART. 914, § 1°). DESCONSIDERAÇÃO DO REGRAMENTO PELO EXECUTADO. ENTRANHAMENTO DA PEÇA PROCESSUAL DOS AUTOS DO EXECUTIVO. DETERMINAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO, COM OBSERVÂNCIA DA DATA DO PROTOCOLO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. APLICAÇÃO. MEDIDA SANEADORA. EMENDA DA INICIAL. DATA DE PROTOCOLO DA PEÇA. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os embargos do devedor consubstanciam ação autônoma de natureza incidental, que, portanto, de conformidade com o prefixado no artigo 914, §1o, do estatuto processual, deve ser distribuída por dependência e autuada em autos apartados, não subsistindo óbice a que, aviada a peça de embargos e entranhada ao bojo do próprio processo executivo, seja assegurada oportunidade ao executado para desentranhá-la e promover sua distribuição no formato legal, porquanto encerra a determinação provimento destinado ao aditamento e saneamento da inicial, preservada a data do protocolo do petitório para fins de apreensão da tempestividade dos embargos. 2. A determinação de desentranhamento da peça via da qual fora aviada a ação incidental de embargos do devedor dos autos do executivo e sua regular distribuição, a cargo do executado/embargante, com preservação da data do protocolo para fins de aferição da tempestividade, não encerra violação ao procedimento legalmente ordenado, porquanto a medida saneadora visara simplesmente sanear a inicial dos embargos o procedimento adotado pela parte devedora, consoante, inclusive, orienta o princípio da instrumentalidade das formas que tem assento legal (CPC, arts. 188 e 321). 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1682783, 07382693220228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO OFERTADOS EM AUTOS APARTADOS APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO LEGALMENTE PREVISTO. PRÉVIA APRESENTAÇÃO DOS MESMOS EMBARGOS NOS AUTOS PRINCIPAIS. IRRELEVÂNCIA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE NÃO RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECEDENTES DESTE TJDFT E DO STJ. 1. De acordo com o art. 914, §1o, do CPC, os embargos à execução de título extrajudicial devem obrigatoriamente ser distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças processuais mais relevantes da demanda principal, devendo seu processamento ser realizado em apartado. 2. Diante de expressa disposição normativa, qualifica-se como erro grosseiro a apresentação de embargos nos próprios autos da pretensão executiva, de modo que a posterior adequação à forma legal, por si só, não permite a admissão da insurgência ofertada fora do prazo estabelecido pela legislação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1247989, 07157353920198070020, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, tenho por evidenciada, nessa análise perfunctória, a probabilidade do direito invocado pela parte agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que, estando demonstrado este, também aquele se mostra evidenciado. Posto isso, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo liminarmente postulado, para suspender o feito executivo na origem até o julgamento final do presente recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora